Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-30.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-30.2007.8.14.0028

APELANTE: JOHN WEAVER DAVIS JR, INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO

APELADO: INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ, MANOEL SOARES CONCEICAO CRUZ FILHO, JOHN WEAVER DAVIS JR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDÍCIOS DE GRILAGEM. TESE IRRELEVANTE À CAUSA. PLEITO POSSESSÓRIO E NÃO PETITÓRIO. ÁREA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE MANEJO COM DEMANDA POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. INVASÃO VIOLENTA DAS TERRAS. FATO INCONTROVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL À ÉPOCA DA INVASÃO. RECONHECIMENTO DA POSSE AGRÁRIA EXERCIDA PELO AUTOR. DIREITO ÀS PERDAS E DANOS. POSSE DE MÁ-FÉ. DIREITO DOS RÉUS SOMENTE ÀS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADO AO REGIME DE TRANSIÇÃO FIXADO NA ADPF 828 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE
CUSTUS VULNERABILIS
, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO
AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. TODOS À UNANIMIDADE.

1. Descabem as alegações dos réus relacionadas a um suposto cerceamento de defesa por falta de manifestação das partes sobre documento juntado pela Defensoria Pública e à violação ao princípio da vedação de decisões surpresa, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada com base em tais argumentos.

2. Tratando a lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza o manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o bem seja público. Dessa forma, o autor detém legitimidade para pleitear a sua posse sobre o imóvel em questão, não possuindo relevância para o julgamento desta causa o título de propriedade anexado por ele, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária.

3. É fato incontroverso que a parte ré nunca deteve, antes de 19/05/2007, a posse sobre a área em litígio, a qual se encontrava nas mãos do Autor, estando patente a presença dos requisitos do artigo 561 do código processual no caso concreto, os quais autorizam o manejo da ação reintegratória pelo Requerente.

4. Os Réus não conseguiram demonstrar o descumprimento da função social, em suas três óticas, pelo Autor na época da invasão de sua fazenda. Diante disso, conclui-se que ele detinha a posse agrária do imóvel invadido. Mantida a sentença que julgou a ação procedente.

5. Sendo posse de má-fé, os artigos 1.220 e 1.228, §4° do Código Civil impedem a desapropriação judicial indireta e o direito de retenção de benfeitorias, autorizando tão somente a indenização pelas benfeitorias necessárias. Sentença complementada nesse ponto.

6. A parte autora tem direito às perdas e danos sofridos com base no artigo 555 do CPC que dispõe: “é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos”. Sentença reformada para condenar os réus nas perdas e danos, cuja apuração deverá ser efetuada em fase de liquidação.

7. O juízo de origem não pode vincular os efeitos da sentença ao trânsito em julgado, pois essa limitação não encontra previsão legal já que implica, consequentemente, numa extensão de efeito suspensivo a todos os recursos posteriores à sentença que venham a ser interpostos nos autos, violando a sistemática processual. Entretanto, no caso concreto, o cumprimento da sentença apelada está condicionado ao regime de transição fixado na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal (STF). Sentença reformada para que se exclua da parte dispositiva a limitação do trânsito em julgado, condicionando, porém, seu cumprimento aos termos propostos pela Corte Suprema.

8. Recurso de Apelação dos réus conhecido e desprovido. Recurso de Apelação da Defensoria Pública, na qualidade de
custus vulnerabilis
, conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação do
autor conhecido e provido. Todos à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação dos réus; em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da Defensoria Pública na qualidade de
custus vulnerabilis
e em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, nos termos do voto do eminente Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, movida por JOHN WEAVER DAVIS JR. contra os INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ BANANAL.

Na exordial, o Autor afirma ser o proprietário e possuidor das terras. Alega que a área foi reconhecida como produtiva pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); que fazia parte de programa ambiental e que era utilizada para engorda de gado dele próprio e de terceiros por meio de arrendamento. Contudo, informa que, em 19/05/2007, a fazenda foi invadida por mais de 100 (cem) pessoas que se apossaram da sede e expulsaram os trabalhadores/moradores locais.

Diante disso, busca a proteção possessória a fim de que os invasores deixem sua propriedade sob pena de multa diária, bem como paguem pelas perdas e danos causados até o final do pleito.

Em despacho inicial, o juiz da vara agrária de Marabá designou audiência de
justificação prévia e determinou a intimação do INCRA e do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) (ID 7076065). A sessão foi realizada, mas sem sucesso no acordo entre as partes (ID 7076081).

A Promotoria de Justiça foi intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, emitindo parecer favorável à reintegração (ID

7076090).

Entretanto, o magistrado de origem decidiu indeferir a tutela antecipada por entender não satisfeito o requisito relativo à preservação do meio ambiente, o que não demonstraria, naquele momento, a posse agrária (ID 7076091).

Dois réus, José Soares de Brito e José da Conceição Silva, apresentaram contestação patrocinados por advogado particular (ID 7076105), arguindo resumidamente que o imóvel ora debatido possui indícios de grilagem de terras públicas por meio de obtenção de títulos falsos de propriedade, não se podendo admitir que alguém pleiteie posse de área pública fundada em documento falso. Outrossim, eles alegaram que não havia prova do autor da posse agrária.

Em sede de réplica à contestação (ID 7076120), o Requerente levantou a ilegitimidade passiva dos requeridos por ausência de representação processual, bem como a preliminar de intempestividade da peça de defesa. No mérito, alegou o cumprimento da função social da propriedade, refutando os fundamentos do juiz contidos na decisão que indeferiu a liminar.

Foi realizada audiência preliminar (ID 7076131), porém restou frustrada a tentativa de conciliação, sendo fixados os pontos controvertidos e determinada produção de provas.

Posteriormente, o juízo
a quo
indeferiu as preliminares suscitadas na réplica do autor (revelia e intempestividade), assim como reiterou a expedição de ofícios ao INCRA para informar sobre a regularidade do imóvel e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) para informar sobre a existência de autuações por crimes ambientais (ID 7076143).

Aventou-se a possibilidade de acordo entre as partes (ID 7076163 - Pág. 10), porém sem sucesso.

A audiência de instrução e julgamento foi, então, realizada (ID 7076166), na qual foram ouvidos os depoimentos das partes e testemunhas presentes.

A fim de se averiguar o cumprimento da função social, o magistrado determinou a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e novamente ao IBAMA, requisitando documentações que atestassem a existência de licenciamento ambiental e plano de manejo florestal na área em litígio (ID 7076176).

Em resposta, a SEMA informou que não localizou em seu sistema nenhum empreendimento designado de Fazenda Campos da Paz Bananal, mas que existem outras propriedades com denominações diferentes em nome do autor (ID 7076182 - Pág. 2).

Renovadas diligências relativas à cobrança de resposta aos ofícios enviados a órgãos como o ITERPA e o INCRA (ID 7076189 - Pág. 2; ID 7076192).

Em 2014, foi realizada nova tentativa de acordo pelo juiz em audiência, contudo nada foi decidido (ID 7076217).

Foi apresentada a primeira manifestação formal do ITERPA dizendo que “não há títulos devidamente registrados que possam dar filiação e consequente certificação ao destaque do patrimônio público” (ID 7076233).

Por sua vez, o INCRA respondeu (ID 7076234) informando que “o código do imóvel encontra-se inibido no SNCR (sistema nacional de cadastro rural), por motivo de recadastramento” e que buscava junto ao ITERPA a localização dos títulos definitivos.

Petição do autor ressaltando que as documentações oficiais anexadas aos autos confirmam ser ele o legítimo proprietário da fazenda (ID 7076262 - Pág. 4).

O IBAMA prestou informações sobre a ausência de licenciamento e de planos de manejo florestal em nome do Sr. John Weaver ou da Fazenda Campos de Paz Bananal (ID 7076266), as quais foram complementadas por ofício posterior retificando que há registro de pedido de licenciamento em nome do autor e uma autuação de infração. Juntou cópia de processo administrativo tramitado no órgão ambiental (ID 7076267 - Pág. 5 a 7076275 - Pág. 6).

Em 2015, foi pedida a suspensão do processo pelo autor devido ter recebido do INCRA proposta para compra da área em litígio para fins de reforma agrária (ID 7076286), sendo aberto procedimento administrativo naquele órgão para verificar a proposta de venda do autor de metade do terreno.

Instados a se manifestar, os réus discordaram da compra e venda parcial, bem como do pedido de suspensão processual, manifestando-se pela continuidade da ação (ID 7076295).

Sobre os referidos pleitos, o Ministério Público entendeu descabida a suspensão do processo e requereu a apresentação da cadeia dominial além de informação do IBAMA (ID 7076298).

O juízo
a quo
, diante da discordância entre as partes, indeferiu o pedido de suspensão do processo (ID 7076299).

O autor reiterou pedido de reintegração de posse (ID 7076301).

Em ofício do ano de 2017, o ITERPA apresentou novas informações no sentido de que a fazenda em litígio “tem incidência em áreas já destacadas do patrimônio público em favor de particulares através dos Títulos Definitivos de Vendas de Terras n° [...]”, portanto o órgão “não tem interesse na lide por não envolver disputa sobre a posse de terras públicas do Estado do Pará” (ID 7076369).

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) informou que, em seu sistema, foi detectado para a área em questão apenas um pedido de licenciamento ambiental para atividade de reflorestamento, o qual foi indeferido e arquivado por ausência de resposta a uma notificação enviada (ID 7076377).

Alegações finais do autor (ID 7076381).

A Defensoria Pública agrária informou que passou a patrocinar a causa dos trabalhadores rurais, inclusive requereu a inspeção judicial na fazenda (ID 7076385 e 7076387).

Alegações finais dos réus (ID 7076386).

O juízo
a quo
acolheu o pedido da Defensoria Pública de inspeção judicial na área em litígio (ID 7076416) a qual foi realizada, em 28.08.2018, conforme termo juntado aos autos (ID 7076417).

Foi designada outra audiência de conciliação entre as partes (ID 7076419), porém também infrutífera (ID 7076457).

O autor ratificou suas razões finais (ID 7076459). Os demandados assistidos por advogado particular também ratificaram as suas (ID 7076461 - Pág. 2).

A Defensoria Pública Agrária apresentou alegações finais (ID 7076463).

A Promotoria de Justiça ofertou parecer opinando pela improcedência da ação por considerar que o autor não comprovou o exercício da posse no momento da propositura da ação, bem como devido considerar ausente a comprovação do cumprimento da função social (ID 7076465 a 7076467).

A Defensoria Pública peticionou nos autos juntando cópia de procedimentos administrativos junto ao INCRA (ID 7076470 a 7076528 - Pág. 6).

Em seguida, foi proferida sentença com a parte dispositiva abaixo (ID 7076530):

III - DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 5º, XXII e LIV da Constituição Federal de 1988, c/c arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e 561, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de fls. 06/07, garantindo a proteção possessória da área rural denominada FAZENDA CAMPO DE PAZ BANANAL, localizada na BR 222 KM 32, situada no Município de Dom Eliseu/PA, em favor de JHON WEAVER DAVIS JUNIOR, e com isso, procedo ao JULGAMENTO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se e (
sic
), expeça-se mandado de reintegração de posse na área em comento, garantindo o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária.

Defiro o pedido para desfazimento das benfeitorias eventualmente implementadas pelos Requeridos na área do imóvel objeto dos presentes autos, após o trânsito em julgado da sentença.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC/15, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da gratuidade de justiça deferida nas fls. 15.

Insurgindo-se parcialmente contra o
decisum
, o Autor ingressou com apelação pleiteando a condenação em perdas e danos e o cumprimento imediato (desvinculado do trânsito em julgado) da reintegração de posse com o desfazimento das benfeitorias implementadas pelos requeridos na fazenda, sob pena de fixação de multa diária (ID 7076532).

Defende que, ao contrário do que o magistrado expôs na sentença, tais pleitos constam na peça exordial e que esperar o trânsito em julgado pode comprometer a efetividade do
decisum,
aumentando os prejuízos que o Apelante já vem suportando há muitos anos com a perda de posse.

O Recorrente assevera ainda a grande possibilidade de que ocorram novas vendas indevidas de lotes pelos invasores, pois, desde o esbulho em 2007, eles negociaram inúmeras vezes os terrenos que delimitaram para si.

Ao final, alega que os posseiros cometem danos ambientais com derrubadas e queimadas ilegais, “abrindo áreas” para agricultura sem a devida licença ambiental. (ID 7076535 - Pág. 2).

Dessa forma, o Autor visa à reforma da sentença buscando o cumprimento imediato da reintegração de posse e o ressarcimento pelas perdas e danos.

Por sua vez, os Requeridos José Soares de Brito e José da Conceição, patrocinados por advogado particular, também interpuseram apelação (ID 7076537 - Pág. 3) alegando preliminarmente que houve “sentença surpresa nos autos”, pois o juízo
a quo
teria deixado de oportunizar às partes o direito de manifestação sobre documentos novos (cópia do processo administrativo que tramitou no INCRA acerca da compra direta da fazenda). Afirmam que esse documento é importante e, se fosse recebido, poderia ter ensejado em desenlace diverso da questão posto que revelam a grilagem das terras e assim pedem a nulidade da sentença para que seja aberta oportunidade de eles analisarem e se manifestarem sobre a prova anexada pela Defensoria Pública.

No mérito, eles arguem que não houve análise jurídica da posse agrária nos termos exigidos pelas normas constitucionais (art. 186, inc. I a IV e art. 5° inc. XXII), não conferindo importância aos critérios legais da função social da propriedade nem à especialidade da vara agrária. Assim, defendem que o descumprimento da função social não serve apenas ao âmbito da reforma agrária, mas sim como critério de análise da posse agrária.

Não obstante, tais Apelantes entendem que a sentença se utilizou de provas frágeis e inseguras. Arguem que os contratos de arrendamento entre o autor e terceiros não são válidos por falta de reconhecimento da assinatura dos contratantes, havendo ainda desconfiança de sua autenticidade devido terem sido assinados no mesmo dia. Alegam, ao final, que os documentos de Imposto Territorial Rural dos anos de 2002 a 2005, juntados aos autos, provam não haver qualquer indicação fiscal tributável de existência de gado na fazenda, inexistindo também juntada pelo autor de guia de transporte animal para comprovar o recebimento de gado. Reiteram que a questão da grilagem está incluída no corpo dos documentos juntados pelo defensor público e que foram desconsiderados pelo juízo
a quo
.

Assim, os Recorrentes patrocinados por advogado particular pedem: o acolhimento da preliminar a fim de que os autos retornem à vara agrária para que seja oportunizado às partes se manifestarem sobre os documentos juntados pela Defensoria Pública e que, caso haja análise de mérito, a sentença seja reformada para não reconhecer o direito à proteção possessória pelo autor com a determinação de perícia agrária para identificar os critérios legais da posse agrária no imóvel.

Os demais ocupantes da Fazenda patrocinados pela Defensoria Pública opuseram Embargos de Declaração (ID 7076544).

Ministério Público se mostrou favorável à procedência parcial dos Declaratórios supracitados a fim de que o juiz se manifestasse sobre o cumprimento da função social da propriedade; sobre a ausência de comprovação da posse do autor no momento da propositura da ação e sobre o direito de retenção das benfeitorias dos Requeridos enquanto não forem indenizadas pelo requerente (ID 7076547).

Por sua vez, o autor juntou suas contrarrazões aos Embargos (ID 7076549).

Os Embargos de Declaração não foram conhecidos pelo magistrado devido à inexistência das omissões apontadas pelos Embargantes (ID 7076553).

O autor apresentou contrarrazões à apelação de José de Brito e José da Conceição defendendo que a análise do cumprimento da função social não é requisito da reintegração de posse e que, ainda que o fosse, está provada nos autos (ID 7076555). Outrossim, refuta os argumentos trazidos no apelo de que houve grilagem de terras, pedindo ainda aplicação de multa por litigância de má-fé devido por alteração da verdade dos fatos e pelo manejo de recurso protelatório.

A Defensoria Pública, na qualidade de
custus vulnerabilis
(art. 554, §1° e 565, §2° do CPC) juntou manifestação ao recurso de apelação (ID 7076675). Aduz que o requerente não juntou documentos nem apresentou testemunhas em audiência de justificação (somente em instrução e julgamento), assim como não juntou nenhuma nota fiscal ou comprovante de venda de gado. Não havendo provas capazes de se sobreporem à verdade de que o requerente não tem posse, pois o imóvel não cumpre sua função social.

Afirma que, na época da ocupação, a Fazenda encontra-se em situação de abandono, sendo totalmente improdutiva, o que estaria corroborado nas declarações de imposto de renda em que o autor não informa nenhuma cabeça de gado no local, além de haver omissão do cadastro da Adepará reforça que o imóvel estava improdutivo a época da ocupação.

Ao final, a Defensoria pleiteia que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença, tendo em vista que o autor nunca teria cumprido a função social do imóvel, portanto, não faz
jus
a proteção possessória. Em caso de entendimento contrário, requer: a) que seja declarada a desapropriação para fins particulares a fim de que seja destinado o imóvel aos trabalhadores rurais com o pagamento de eventual indenização ao autor da ação, segundo o artigo 1.228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil; b) o ressarcimento das benfeitorias dos requeridos, o qual poderá ser apurado em liquidação, bem como o direito de retenção enquanto não forem indenizadas.

A Promotoria de Justiça também apresentou parecer concluindo “muito embora o
Parquet
tenha se manifestado pela improcedência da ação, não possui interesse recursal” (ID 7076677).

Coube -me o feito por redistribuição (ID 8147762).

Após intimada, a D. Procuradoria de Justiça emitiu o seguinte parecer: “no que tange ao recurso interposto por John Weaver Davis Jr, manifesta-se pelo seu conhecimento e desprovimento. No que tange ao recurso de apelação interposto por Manoel Soares Conceição Cruz Filho e Invasores da Fazenda Campos De Paz, este Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e provimento devendo ser reformada a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC e do cumprimento da função social da posse agrária pelo autor da ação” (ID 8457606).

Por meio de decisão inicial, decidi indeferir o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 9272778).

A Defensoria Pública atestou ciência do
decisum
supracitado, não apresentando manifestação em sede recursal (ID 10094429).

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar os apelos.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Cinge-se a lide sobre o direito de o autor John Weaver Davis Jr. ser reintegrado na posse das terras que afirma ser de sua propriedade (Fazenda Campos de Paz Bananal, situada em Dom Eliseu) e que foram invadidas, em
19/05/2007
, por aproximadamente cem pessoas.

Primeiramente, é importante dizer que foram enviados ofícios ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) bem como ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA), órgãos responsáveis pela regularização fundiária, solicitando informações sobre a área em litígio.

Em ofício do ano de 2017, o ITERPA respondeu que a fazenda em litígio “
tem incidência em áreas já destacadas do patrimônio público em favor de particulares
através dos Títulos Definitivos de Vendas de Terras n° [...]”,
portanto o órgão “não tem interesse na lide por não envolver disputa sobre a posse de terras públicas do Estado do Pará”
(ID 7076369).

Por sua vez, o INCRA, após longa busca de informações relativas ao domínio do terreno em litígio e após tentativa frustrada, durante o curso da ação, de compra direta da fazenda por meio de
processo administrativo n° 54100.001484/2015-08, decidiu, discordando dos dados informados pelo ITERPA, arquivar o referido procedimento sob o seguinte motivo:
“inconsistências encontradas nos registros cartorários, inviabilizando a aquisição do imóvel rural denominado ‘Fazenda Campos de Paz’”
(ID 7076528 - Pág. 4).

Destaco aqui que, mesmo ciente do trâmite da presente ação, conforme acima narrado, a autarquia federal
nunca demonstrou o interesse jurídico de ingressar na lide
e, por tudo que consta nos autos, a tentativa de compra e venda estava sendo negociada diretamente por meio de acordo entre o órgão e o Autor, o qual restou infrutífero.

Portanto, diante da
ausência de interesse
, até então, dos referidos órgãos públicos em ingressar na presente ação, deixo claro que não houve qualquer pedido de deslocamento de competência feito pelas partes ou por terceiros durante o trâmite processual.

Assim, decido julgar as apelações interpostas tanto pela parte autora quanto pela ré, ressaltando que, como há dois réus patrocinados por advogado particular e os demais pela Defensoria Pública (DP), a qual também atua nestes autos na qualidade de
custus vulnerabilis,
receberei a manifestação protocolada por este órgão defensor (ID 7076675) como se recurso fosse, julgando-o conjuntamente com o apelo daqueles réus devido buscar a reforma da sentença em favor de todos os invasores da fazenda.

2. RAZÕES RECURSAIS DOS INVASORES DA FAZENDA CAMPOS DE PAZ BANANAL:

2.1 APELAÇÃO DOS RÉUS. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença:

Os Requeridos José Soares de Brito e José da Conceição, que têm sido patrocinados por advogado particular, interpuseram apelação (ID 7076537 - Pág. 3) levantando a preliminar de nulidade por “sentença surpresa nos autos”.

Aduzem que o juízo
a quo
teria deixado de oportunizar às partes o direito de manifestação sobre os documentos novos anexados pela Defensoria Pública (cópia de processo administrativo que tramitou no INCRA abordando a compra e venda da fazenda – ID 7076470 a ID 7076528 - Pág. 6), os quais seriam importantes à solução da lide. Afirmam que tais provas, se fossem consideradas pelo juízo
a quo
, poderiam ter ensejado em desenlace diverso da questão, pois revelam a grilagem das terras.

Diante disso, os Apelantes pedem a nulidade da sentença para que os autos retornem à vara agrária e seja aberta oportunidade de eles analisarem e se manifestarem sobre a prova anexada pela DP.

Entretanto, decido rechaçar a preliminar.

Isso porque, como será bem explanado no item a seguir, a existência de indícios de grilagem (alegada pelos réus e depreendida do parecer final do processo administrativo n°
54100.001484/2015-08
do INCRA, arquivado por “inconsistência no registro cartorário” -
ID 7076528 - Pág. 4
) é irrelevante à presente ação, que trata de conflito sobre posse e não sobre domínio. Logo, tais documentos juntados pelo defensor público são incapazes de alterar o resultado deste julgamento.

Outrossim, verifico nos autos que o procedimento supracitado não é novidade para nenhuma das partes. Seu conteúdo (compra e venda da fazenda) foi mencionado em vários momentos dos autos, tendo havido até pedido de suspensão processual em virtude da proposta de venda, do qual os posseiros inicialmente discordaram posto que desejavam a venda total e não parcial do imóvel (ID 7076286 - Pág. 1; 7076287 - Pág. 1 e ID 7076295), chegando a negociar acordo com o autor a fim de que ele ficasse apenas com a parte do terreno correspondente à sede e ao cemitério onde seus pai e irmãos estão enterrados (ID 7076417 - Pág. 2).

Inclusive, o resultado do processo de compra e venda (arquivamento em virtude de problemas no registro imobiliário) foi relatado pela presidente do sindicato dos posseiros no termo de inspeção judicial da fazenda (ID 7076417 - Pág. 3).

Por tudo isso, reitero que a cópia integral do processo administrativo tramitado no INCRA, anexada pela Defensoria Pública (ID 7076470 a 7076528 - Pág. 6), não trouxe qualquer informação nova ao que já havia sido solicitado pelo juízo
a quo
(ID 7076470 - Pág. 19), debatido nos autos e submetido a contraditório das partes em todo curso processual. Além disso, os motivos que levaram o INCRA a desistir da compra do imóvel são irrelevantes à presente ação possessória.

Por conseguinte, não têm sentido as alegações dos réus relacionadas a um suposto cerceamento de defesa por falta de manifestação das partes sobre o documento e à violação ao princípio da vedação de decisões surpresa, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença suscitada com base em tais argumentos.

2.2 APELAÇÃO DOS RÉUS. Reintegração de Posse Agrária. Indícios de grilagem. Alegação irrelevante à causa. Conflito sobre posse e não sobre domínio. Ausência de ente público como parte litigante. Possibilidade de propositura de ação de reintegração de posse em terra pública quando a discussão for entre particulares. Súmula 637 do STJ:

No mérito, os posseiros Recorrentes aduzem que a área objeto da ocupação se trata possivelmente de terras públicas, havendo fortes indícios da ocorrência de “grilagem”, logo defendem que a parte autora não pode pleitear proteção possessória tendo como base um registro feito de forma fraudulenta.

No entanto, decido não acolher novamente as razões recursais dos réus.

Analisando os autos, vejo que durante muito tempo se buscou confirmar em órgãos públicos e cartórios de registro de imóveis se a Fazenda Campos de Paz Bananal, objeto da lide, teria sido legitimamente destacada do patrimônio público para o particular, questionando-se o registro de propriedade apresentado pelo Autor em sua exordial (ID 7076010 - Pág. 2).

No entanto, a busca não foi bem-sucedida, pois seu resultado acabou evidenciando uma incongruência entre as informações obtidas do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conforme explicitado nas considerações iniciais deste voto.

Mesmo não havendo confirmação dos órgãos responsáveis acerca da validade do registro imobiliário da área em litígio, ou seja, se realmente o terreno foi destacado do patrimônio público para o particular, tal situação não é capaz de interferir, até então, no andamento do feito.

Explico.

O caso concreto se trata de demanda pleiteando a reintegração de posse das terras correspondentes à Fazenda Campo de Paz Bananal. Logo, a presente lide
não discute a propriedade
do imóvel, mas sim busca descobrir se a parte autora detinha a
posse
do bem antes da invasão da área pelos réus.

Como a presente demanda não possui caráter petitório, mas tão somente possessório, não será, pelo menos nos presentes autos, a propriedade o elemento que garantirá ou não a procedência do pedido do autor, mas sim o exercício ou não de posse agrária.

Ademais, é importante asseverar que o conflito agrário sob exame foi travado
somente entre particulares
, pois tanto o INCRA quanto o ITERPA - friso minhas considerações iniciais – demonstraram a ausência de interesse em ingressar na lide.

Assim, ainda que haja possibilidade de o imóvel em litígio ser de domínio público, resta claro que inexiste, até o momento,
interesse jurídico
de entidade pública na celeuma. Tal fato, porém, não retira da pessoa jurídica de direito público titular o direito de defender a posse/domínio do bem público caso, no futuro, assim entenda cabível. Eis o previsto na Súmula 637 do STJ:

O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.

(Súmula n.

637, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Feitas essas ponderações e tratando a presente lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza a propositura de reintegração de posse mesmo em terra pública:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE
. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes.

3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.
ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse"(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 287.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Cito ainda o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sob igual raciocínio:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO POR PARTICULARES. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE.

1 -
A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém.

2 – [...].

8-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS AUTORES E PROVIDO DO RÉU.

(TJDFT, Acórdão 1419983, 00268843820168070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, seguindo o posicionamento do STJ relativo à possibilidade de manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o imóvel em litígio seja público, estou convencido de que o Autor detém legitimidade para pleitear a sua posse sobre o bem em questão, não possuindo relevância, então, para o julgamento desta causa, o título de propriedade anexado por ele, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária, como será visto no capítulo a seguir.

2.3 APELAÇÕES DOS RÉUS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. Rejeitadas as alegações de ausência de comprovação dos requisitos da ação possessória (art. 561 do CPC) e de descumprimento da função social.

Reconhecimento da posse agrária exercida pela parte autora à época do esbulho:

No mérito, os invasores das terras buscam ainda a manutenção de sua posse defendendo as teses de falta dos requisitos do artigo 561 do CPC e de inexistência de posse agrária por não ter sido atendida a função social do imóvel rural.

Os Apelantes arguem, em síntese, que o magistrado se baseou em provas frágeis, desconsiderando que, nos documentos de imposto territorial rural, o Autor não informou nenhuma cabeça de gado no local, além do que não apresentou cadastro de animal na Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARA).

Sem delongas, rejeito novamente as alegações recursais dos réus. Passo a fundamentar.

O artigo 561 do CPC prevê que compete ao autor da ação de reintegração possessória a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; o esbulho pela parte ré; a data do esbulho e a perda da posse.

Analisando os autos, não restam dúvidas do preenchimento desses pressupostos legais pela parte autora. Isso porque, é
fato

incontroverso
que os réus
invadiram, na data de 19/05/2007,

a Fazenda Campos de Paz Bananal, que estava sob a posse de John Weaver Davis Jr.

Durante todo trâmite processual, os Requeridos não refutam a invasão violenta realizada por eles ou por seus antecessores, apenas tentam justificar o esbulho possessório afirmando que identificaram o imóvel como um latifúndio improdutivo que não atendia a função social (ID 7076169 - Pág. 1) e que “na região às margens da rodovia BR 222, na qual se encontra cravada (
sic)
o imóvel [...] possui histórico de aquisições advindas sem a devida legalidade – grilagem de terras públicas e obtenção de títulos falsos de propriedade, que é o que se aparenta neste caso” (contestação de ID 7076105 - Pág. 4/5).

Outrossim, destaco que a perda da posse foi devidamente registrada por meio de Boletim de Ocorrência Policial (ID 7076085 - Pág. 13/18), além de fotos e vídeos anexados aos autos com as imagens dos invasores na sede da fazenda (ID 7076066 - Pág. 4 a ID 7076075). Inclusive, o Autor juntou inquéritos policiais formalizados por outras vítimas dos líderes do movimento invasor (ID 7076083 - Pág. 10 a 7076085 - Pág. 11), provando a forma violenta como eles atuam na região. Tais fatos, reitero, não foram contestados.

Desse modo, concluo que a parte ré nunca deteve, antes de 19/05/2007, a posse sobre a área em litígio, a qual se encontrava nas mãos do Autor, estando patente a presença dos requisitos do artigo 561 do código processual no caso concreto, os quais autorizam o manejo desta ação reintegratória pelo Requerente, distribuída em 04/06/2007.

Diante do acima exposto e antes de adentrar nos aspectos da função social, faço o seguinte questionamento: seria legal, justo e seguro o Poder Judiciário validar uma invasão violenta de terras fundamentada exclusivamente na interpretação subjetiva dos invasores (isto é, sem o
prévio
estudo técnico pelos órgãos públicos competentes para a implementação da política de reforma agrária
[1]
) de que o imóvel rural descumpria sua função social?

Creio que não deva ser aceitável essa forma extrema de obtenção de terras.

Feita essa ponderação, passo à análise da função social da posse, cujo cumprimento, segundo a Corte Superior, deve ser aferido juntamente com os critérios do artigo 561 do CPC (antigo art. 927 do CPC/1973):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
. ART. 927 DO CPC/73.

1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse",
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)

3.
O

tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada
,
sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.636.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

Vale dizer também que a função social deve ser averiguada sob três óticas: econômica, social e ambiental, tendo como base os seguintes artigos da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIII -
a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Seguindo o raciocínio de que o reconhecimento da posse agrária está condicionado à observância dos requisitos legais supracitados, estou convencido de que as provas documentais apresentadas nos autos, os depoimentos realizados em audiência e as informações prestadas pelos órgãos públicos oficiados pelo juízo
a quo,
tudo isso me leva a crer que os Réus não conseguiram demonstrar efetivamente o descumprimento da função social pelo Autor
na época da invasão de sua fazenda
.

Primeiramente porque, no que se refere ao aspecto econômico, a parte autora comprovou que as terras não estavam abandonadas e sim sendo utilizadas para agricultura em sistema de parceria. Cito as seguintes provas:

a) Contratos de arrendamento datados de janeiro/2007, firmados com cinco arrendatários poucos meses antes da invasão (ID 7076083 - Págs. 4/9), visando à implantação de lavouras de arroz e milho na fazenda.

Neste item, refuto o argumento dos Recorrentes de que tais pactos jurídicos não seriam válidos por falta
de reconhecimento da assinatura dos contratantes. Entendo que tal exigência não induz necessariamente a nulidade do instrumento contratual e acredito que, se os Apelantes objetivavam impugnar a validade dessas provas, deveriam ter feito o pleito em momento oportuno e não em grau recursal.

b) Depoimento da testemunha Expedito de Souza na audiência de instrução e julgamento, dispondo o seguinte (ID 7076172 - Pág. 1): “que é vizinha a área da Fazenda Campo de Paz;
que o declarante e mais dez famílias tinham roça dentro da fazenda com a permissão do autor, ficando cada família responsável por plantar capim [...]; que quando a fazenda foi invadida, só terminaram de colher a roça e saíram da área
[...]”.

Ressalto que essa testemunha compromissada afirmou, inclusive, conhecer um dos arrendatários, Sr. Ademir, confirmando que ele era parceiro agrícola na roça com o Autor (ID 7076172 - Pág. 2).

c) Declaração de Imposto sobre Propriedade Rural do ano de 2006, informando área plantada (ID 7076011 - Pág. 7; ID 7076082 - Pág. 18).

Neste ponto, destaco que, embora os Recorrentes defendam que no documento não houve declaração de cabeças de gado no imóvel, penso que, de outro lado, houve a declaração de área de produtos vegetais. A meu ver, a função social não está ligada somente à pecuária, mas também à atividade agrícola.

Em relação ao requisito ambiental, verifico que este foi um dos grandes pontos discutidos nos autos, pois os Réus trouxeram alegações de degradação ambiental, envolvendo extração/queima ilegal de madeira para produção de carvão vegetal, supostamente cometida pelo requerente John Davis Jr.

Por sua vez, o Autor confirmou em audiência (ID 7076168 - Pág. 2) que durante certo período permitiu que terceiro tivesse uma carvoaria na localidade, mas de forma legalizada (anexou CNPJ da carvoaria e comunicação de queima controlada efetuada ao IBAMA - ID 7076155 - Pág. 7/11). Além disso, defendeu-se declarando que seu pai havia obtido uma licença autorizando o desmatamento de 50% da área do imóvel e que nunca sofreu autuação do IBAMA em virtude da carvoaria.

Para dirimir a dúvida, o juízo de origem oficiou várias vezes o IBAMA e a SEMA requisitando documentações que atestassem a existência de Licenciamento Ambiental e Plano de Manejo Florestal na área em litígio (ID 7076176 - Pág. 1). Tais órgãos assim responderam:

I)
A SEMA primeiramente informou que

não localizou em seu sistema nenhum empreendimento em nome de Fazenda Campos de Paz Bananal
, mas encaminhou lista de processos em nome do autor confirmando que existem outras propriedades com denominações diferentes da citada (ID 7076182 - Pág. 2).

Analisando a lista enviada, vejo somente um processo aparentemente anterior à data do esbulho (ID 7076182 - Pág. 3), do tipo “licenciamento”, criado em
27/11/2006
em nome de “
Fazenda Lagoa
da [...]”, porém onde consta no campo observação o seguinte: “Em 16/02/
09
– Sol. análise do proc.
da Fazenda Campo de Paz
à GEPAF”. Ou seja, a inconsistência dos dados cadastrais do órgão ambiental (relativa ao nome do empreendimento e à data de criação do processo) me impede de concluir se, de fato, existiu um pedido de licenciamento ambiental relativo ao imóvel ora debatido.

Gerando mais confusão, em ofício posterior, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente comunicou que, em seu sistema, foi detectado para área em questão apenas um pedido de licenciamento ambiental para atividade de reflorestamento
(sob o protocolo n° 18842
/2011
), o qual foi indeferido e arquivado por ausência de resposta a uma notificação enviada no ano de 2013 (ID 7076377, Pág. 1).

Ao examinar essa nova informação da SEMA, entendo que também não pode se referir a requerimento efetuado pela parte autora, pois o citado licenciamento recebeu protocolo datado de 2011, período em que a fazenda já estava invadida há muitos anos!

II) Por sua vez, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente inicialmente informou que o órgão não poderia atender à solicitação judicial por problemas de coordenadas e que “o imóvel não foi encontrado na base de dados do CAR” (ID 7076163 - Pág. 9).

Sobre o documento, surpreendo-me ao ler que a fazenda não teria Cadastro Ambiental Rural (CAR) - registro público eletrônico nacional, obrigatório a todos os imóveis rurais – pois vejo nos autos informação sobre registro rural (ID 7076281 - Pág. 3) e citação do INCRA sobre a existência de CAR (ID 7076392 - Pág. 2).

Posteriormente, foi enviado novo ofício ao órgão que também retornou sem informações úteis (ID 7076229 - Pág. 3).

Somente em 2015, após reiteração judicial,
o IBAMA comunicou que não encontrou Projetos de Manejo Florestal licenciados em nome do autor e da Fazenda Campos de Paz Bananal (ID 7076266 - Pág. 3). No entanto, depois complementou esse ofício com outro (ID (7076267 - Pág. 5) retificando-se sobre a existência de um processo administrativo em que o Sr. John Davis Jr. teria solicitado autorização de limpeza de hectares de terras, a qual teria sido indeferida à época pelo órgão. O instituto ambiental ainda comunicou a existência de auto de infração em nome do autor, ressaltando que “no entanto tal infração é relacionada a ter em depósito madeira sem a devida licença, não tendo sido encontrado embargos incidindo em seu CPF”.

Examinando esses últimos comunicados do IBAMA, entendo-os inúteis ao caso concreto, porque não se referem a mesma área em discussão.

Leio, na folha de abertura do processo administrativo supramencionado, que o pedido de reflorestamento foi feito pela propriedade “Fazenda Lagoa da Floresta”, cuja denominação e endereço diferem da Fazenda Campos de Paz Bananal, objeto desta ação (ID 7076270 - Pág. 1).

Outrossim, ao ler o Auto de Infração Ambiental (ID 7076267 - Pág. 7), vejo que a infração ocorreu em 16/07
/
2009, data bem posterior ao esbulho possessório, além do que no documento não está cadastrado o local da infração, elemento essencial para identificação do imóvel vistoriado.

Ante o exposto, concluo que, com base nos documentos oficiais da SEMA e do IBAMA, não se pode auferir nenhuma prova de degradação ao meio ambiente cometida pelo autor durante o período em que estava na posse da Fazenda Campos de Paz Bananal.

Na perspectiva ambiental, destaco, por fim, que os Réus não trouxeram em contestação nenhuma prova de suas alegações de danos ambientais, bem como entendo que os depoimentos testemunhais são imprecisos em relação ao tema, pois há testemunhas de ambos os lados defendendo o ponto de vista de cada parte.

Quanto
ao aspecto social, também inexistem nos autos quaisquer provas de demandas trabalhistas contra o Autor ou de denúncia no sentido de que ele não favorecia o bem-estar de seus empregados.

Aliás, ressalto que o juízo
a quo,
em busca dessas informações, chegou a oficiar o Ministério do Trabalho e Emprego, recebendo a resposta de que o estabelecimento rural não sofreu ação de fiscalização por grupo de inspeção do trabalho (ID 7076137 - Pág. 3).

Diante das explanações acima, não há como se afirmar que, no caso concreto, a função social foi descumprida, em quaisquer de seus enfoques, pela parte autora enquanto detinha a posse do imóvel rural.

Corroboro meu posicionamento no fato de que, durante todo trâmite processual, o INCRA e o ITERPA
(órgãos competentes para, na forma da lei, fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade rural e promover a regularização fundiária)
estavam sendo chamados a participar e a fornecer informações ao Judiciário, tendo plena ciência do ocorrido na Fazenda Campos de Paz Bananal. Contudo, nenhum desses órgãos reconheceu ter havido o descumprimento da função social pelo Autor, nem mesmo o INCRA após ter vistoriado as terras. Ambos decidiram finalizar suas atuações motivados por questões relacionadas a registros cartorários (ID 7076527 - Pág. 19 a ID 7076528 - Pág. 4).

Portanto, se o Estado se omite na condução de uma política de regularização fundiária eficiente, prevista na Constituição Federal, entendo que descabe ao Judiciário, responsável pela aplicação das leis

(compatibilizando o direito de propriedade com a função social), legitimar atos atentatórios à ordem e à segurança jurídica, sob pena de reduzir sua respeitabilidade e importância social.

Com fulcro nos motivos acima delineados, estou convencido de que o Autor detinha a posse agrária do imóvel invadido e, assim, decido manter a sentença de procedência da ação possessória proferida pelo juízo de primeiro grau.

2.4 APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
Rejeitado pedido de desapropriação judicial indireta. Posse de má-fé. Direito de ressarcimento às benfeitorias necessárias somente. Negado direito de retenção:

Diante da manutenção da sentença recorrida, passo a analisar os seguintes pedidos subsidiários feitos pela Defensoria Pública: a) que seja declarada a desapropriação para fins particulares a fim de que seja destinado o imóvel aos trabalhadores rurais com o pagamento de eventual indenização ao autor da ação, segundo o artigo 1.228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil; b) o ressarcimento das benfeitorias feitas pelos Requeridos e o direito de retenção enquanto não forem indenizadas.

Ao reler a sentença, verifico que o magistrado originário apenas se pronunciou no seguinte sentido: “Defiro o pedido para
desfazimento
das benfeitorias eventualmente implementadas pelos Requeridos na área do imóvel objeto dos presentes autos, após o trânsito em julgado da sentença”.

Dessa forma, constatando omissão na análise dos pedidos do defensor público, com fulcro no art. 1013, §3°, III do CPC, passo a julgá-los e, desde já, decido que os pleitos não merecem prosperar.

Isso porque, todos os fatos expostos no decorrer deste voto deixam evidente que a posse exercida pelos invasores se caracterizou de má-fé, afinal a fazenda foi tomada pelos réus de forma violenta e indevida.

Sendo de má-fé, os artigos 1.220 e 1.228, §4° do Código Civil impedem a desapropriação judicial indireta e o direito de retenção de benfeitorias, autorizando tão somente a indenização pelas benfeitorias necessárias:

Art. 1.220 do CC.
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias
.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

[...]

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta

e de boa-fé
, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Seguindo o entendimento legal,
indefiro os requerimentos subsidiários formulados pela Defensoria Pública, exceto no que diz respeito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias que venham a ser apuradas em fase de liquidação de sentença. Assim, altero o
decisum
vergastado para realizar essa complementação na parte dispositiva.

3. RAZÕES RECURSAIS DO AUTOR:

3.1. APELAÇÃO DO AUTOR. Acatado o pedido de ressarcimento por perdas e danos:

Do outro lado, o Autor também se insurgiu por meio de apelação, na qual pleiteia a reforma da sentença a fim de que haja condenação dos réus nas perdas e danos sofridos ao longo de anos de ocupação de suas terras (ID 7076532).

Defende o ora Apelante que o pedido consta em sua peça inicial, ao contrário do que disse o magistrado ao julgar a ação.

Compulsando os autos, entendo que o recurso do autor merece acolhimento nesse item.

Na exordial, vejo que as perdas e danos foram claramente requeridas (ID 7076009 - Pág. 3/5). No entanto, o magistrado dispôs de forma diversa em sentença (ID 7076530, Pág. 2):

[...] Quanto ao pedido indenizatório
constante em alegações finais
de fls. 1.095,
destaco estar precluso o seu requerimento, haja vista não ter constado na petição inicial
, sendo certa a inviabilidade quanto ao seu conhecimento, seja porque ao autor só é lícito alterar o pedido ou a causa de pedir até o saneamento, oportunidade em deverá o réu externalizar seu assentimento, [...], seja porque, em razão do princípio da congruência [...] o magistrado encontra-se vinculado aos termos da petição inicial.

A folha 1.095 dos autos (ID 7076384 - Pág. 3), mencionada no trecho da sentença, trata-se das alegações finais do Autor, nas quais ele apenas
reiterou
seus pleitos iniciais (ID 7076009, Pág. 3/5). Logo, o juízo originário se equivocou ao dizer que o pedido de perdas e danos estaria precluso, deixando de analisá-lo.

Assim sendo, reformo esse capítulo da sentença e passo a apreciar a questão conforme autorizado pelo art. 1.013, §3°, III do Código de Processo Civil.

Sem delongas, estou convencido de que a parte autora tem direito às perdas e danos sofridos com base no artigo 555 do CPC que dispõe: “é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos”.

Verificando nos autos que na fazenda existia, ao menos, uma casa sede que foi invadida pelos réus (ID 7076066 - Pág. 4), não há dúvidas de que o Autor sofreu danos emergentes, devendo ser ressarcido daquilo que ele efetivamente perdeu ou que razoavelmente deixou de lucrar segundo previsto no artigo 402 do Código Civil.

Portanto, reformo a sentença para condenar os réus nas perdas e danos sofridos pela parte autora, cuja apuração deverá ser efetuada em fase de liquidação de sentença.

3.2 APELAÇÃO DO AUTOR. Impossibilidade de vinculação dos efeitos da sentença ao trânsito em julgado. Cumprimento de sentença a ser realizado conforme o regime de transição determinado na ADPF 828 do STF:

Em seu recurso, o Autor ainda diverge dos trechos da sentença que vincularam a decisão ao trânsito em julgado:

Após o trânsito em julgado
,

expeça-se e (
sic
), expeça-se mandado de reintegração de posse na área em comento, garantindo o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária.

Defiro o pedido para desfazimento das benfeitorias eventualmente implementadas pelos Requeridos na área do imóvel objeto dos presentes autos,
após o trânsito em julgado da sentença. [...]

O Recorrente busca o cum
primento imediato da reintegração de posse com aplicação de multa diária em caso de desobediência pelos posseiros (ID 7076532).

Aduz que esperar o trânsito em julgado pode comprometer a efetividade do
decisum,
aumentando os prejuízos que ele já vem suportando há anos com a perda de posse.

Ademais, o Apelante assevera que a demora aumenta as chances de ocorrência de novas vendas indevidas dos lotes repartidos entre os réus, os quais já foram renegociados várias vezes desde o esbulho ocorrido em 2007. Junta ata notarial a fim de demonstrar a situação do imóvel após a prolação da sentença (ID 7076535 - Pág. 2), afirmando que os invasores vêm “abrindo áreas” para agricultura sem a devida licença ambiental.

Analisando a matéria, razão assiste ao Autor, porém a hipótese sob exame está condicionada a uma decisão da Corte Suprema. Explico.

Entendo que o juízo de origem não pode vincular os efeitos da sentença ao trânsito em julgado, pois essa limitação não encontra previsão legal já que implica, consequentemente, numa extensão automática de efeito suspensivo a todos os recursos posteriores à sentença que venham a ser interpostos nos autos, violando a sistemática processual.

Entretanto, devo ressaltar que, no caso concreto, o cumprimento da sentença apelada está condicionado a
o regime de transição fixado na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia:

Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental
.

1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.

2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.

3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam.
Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.

4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória
.

6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.

7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.

8. Tutela provisória incidental referendada.

(ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 30-11-2022

PUBLIC 01-12-2022)

Sob esse raciocínio, decido reformar a decisão recorrida para que se exclua da parte dispositiva a limitação do trânsito em julgado, condicionando, porém, o cumprimento da sentença às regras de transição estipuladas na ADPF 828 do STF a fim de que ele ocorra de maneira gradual e escalonada nos termos propostos pela Corte Suprema.

4. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço a apelação interposta pelos dois réus patrocinados por advogado particular, porém, divergindo do parecer da D. Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

No que diz respeito ao recurso interposto pela Defensoria Pública na qualidade de
custus vulnerabilis
, conheço-o e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para autorizar
o ressarcimento das benfeitorias necessárias realizadas pelos requeridos, as quais venham a ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

Quanto à apelação do autor, decido conhecer o recurso
e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a sentença para condenar os réus nas perdas e danos sofridos pelo requerente, cuja apuração também deverá ser efetuada em fase de liquidação, bem como para excluir da parte dispositiva do
decisum
a limitação do trânsito em julgado, condicionando, porém, o cumprimento da sentença ao regime de transição previsto na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/obtencao-de-terras

Belém, 07/11/2023